Tribunal: STF
Processo: AI 713821
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. 
   AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO. 
   PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXPEDIENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS 
   REJEITADOS. NECESSIDADE DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS PARA O 
   CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO REGULARMENTE IMPOSTA PELA JUSTIÇA 
   ELEITORAL.

1.	Não existe qualquer obscuridade, omissão ou 
   contradição a suprir no acórdão embargado, que se encontra 
   devidamente fundamentado quanto à ausência de procuração dos 
   subscritores do agravo de instrumento eleitoral.
2.	O 
   ordenamento jurídico pátrio não admite a interposição de apelo 
   extremo contra juízo de admissibilidade recursal.
3.		Inviável a 
   pretensão do embargante de ser concedida, de ofício, a ordem de 
   habeas corpus, para o fim de ser reconhecida, in casu, a 
   prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.
4. 	O 
   entendimento consagrado nessa Suprema Corte é no sentido de que 
   "Não se pode, a pretexto de aplicar a prescrição retroativa, 
   desconsiderar a ocorrência da primeira causa interruptiva - 
   recebimento da denúncia (CP, art. 117, I) -, para  somente levar 
   em conta o prazo decorrido entre a data do crime (CP, art. 111, 
   I) e aquela em que sobreveio a sentença condenatória recorrível 
   (segunda causa de interrupção do lapso prescricional - CP, art. 
   117, IV)". (HC 71.912/DF, rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ 
   de 15.12.2006).
5. 	A utilização indevida das espécies recursais,
   consubstanciada na interposição de inúmeros e sucessivos 
   recursos contrários à jurisprudência desta Suprema Corte, como 
   mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado 
   constitucional da ampla defesa. Nesse sentido: AO 1.046-ED/RR, 
   rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, unânime, DJe 22.02.2008.
6. 
   	Tenta o embargante, a todo custo, protelar a baixa dos presentes 
   autos e evitar, assim, o início do cumprimento da pena que lhe 
   foi imposta pela Justiça Eleitoral.
7.	Embargos de declaração 
   rejeitados.